Tribunal: TJDFT
Processo: 0701501-10.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701501-10.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA SILVEIRA DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMANDA SILVEIRA DE MOURA contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, que indeferiu pedido de antecipação de tutela para anular a questão n. 44 da prova objetiva do concurso público para Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, garantindo, assegurando a sua participação nas demais fases do certame, no PJe 0707850-09.2021.8.07.0018, em ação de Conhecimento em face do Distrito Federal e do CEBRASPE. Alega que o CEBRASPE, ora agravado, ao errar uma questão, os candidatos perdem a pontuação referente a uma questão que porventura tenha acertado, devendo a pontuação ser contada em dobro para as questões que a parte possivelmente tenha errado. Esclarece que, nos termos do Art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência tem como requisito elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo. Requer em sede de tutela recursal, que a agravante tenha sua prova discursiva corrigida e possa participar das demais etapas do concurso. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos verifico que a agravante alega que diversas questões estavam com crasso erro e em nítido descompasso com o Edital e com a Lei de Concursos do Distrito Federal. Sendo que, há indícios de que a banca examinadora cometeu erros no cálculo das notas dos candidatos. A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. Nesta fase de cognição sumária, não há como se aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. A moldura fática destacada evidencia que, no caso vertente, o cerne da divergência transita, necessariamente, pela discussão acerca dos fundamentos de questões do certame e da correção elaborada pela banca examinadora. No entanto, prima facie, não se encontra revestido tal intento, por ora, de elementos jurídicos factíveis. Trago a jurisprudência sedimentada no âmbito do Supremo Tribunal Federal acerca da questão de direito material em voga, in verbis: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 3 de novembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito